Tribunal: TJDFT
Processo: 0715282-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PEÇAS PARA TRASLADO. PEÇAS ANEXADAS. MERA IRREGULARIDADE. DETRAÇÃO. PERÍODO DA PRISÃO CAUTELAR CUMPRIDA EM PROCESSOS DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE.
I - A falta de indicação das peças para traslado no termo de interposição do agravo em execução, seguida da juntada oportuna dos documentos necessários para a análise do mérito recursal configura mera irregularidade que não impede a admissibilidade do recurso.
II - É admitida a detração do tempo de prisão processual ordenada em outro processo em que o sentenciado foi absolvido ou foi declarada a extinção da punibilidade, desde que em relação a crimes cometidos anteriormente à custódia cautelar. Precedentes.
III - Impossível a aplicação do instituto da detração penal, se os crimes que estão em fase de execução aconteceram em datas posteriores ao período em que o agravante cumpriu prisão cautelar em processos distintos.
IV - Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.